Tribunal: TJMT
Processo: 1001287-67.2020.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA E RECAÍDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). CONTESTAÇÃO COM LINK DE ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS (CPF, NOME COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO E ENDEREÇO) – CONFIRMAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ação nominada “declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados no conta bancária e via de recebimento de benefício previdenciário por suposta contratação de seguro junto a recorrente no valor total de R$ 234,72 (duzentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos).
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente.
Pretensão recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos da inicial, haja vista a comprovação da contratação por meio de áudio. Alternativamente, a redução do quantum indenizatório.
Irrelevância do novo áudio juntado em sede recursal, uma porque inadmissível documento novo (como regra); duas porque de pessoa estranha à lide.
Não obstante a parte recorrida negar a existência de vínculo contratual, em contraprova, a empresa recorrente trouxe áudio, em link na contestação, no qual a há a confirmação dos dados pessoais (CPF, nome completo, data de nascimento e endereço) e a respectiva contratação do seguro com autorização dos descontos diretamente em sua conta bancária.
Ausência de impugnação específica acerca da referida prova, sendo que a recorrida funda sua defesa em primeiro grau em necessidade de documento assinado e em fase recursal de que a gravação se refere a outra pessoa.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Premissas que forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade dos descontos realizados, constituindo, assim, exercício regular do direito, tendo a recorrente que se desincumbindo do ônus probatório que lhe é imposto (art. 373, inciso II, do CPC).
Ilicitude não evidenciada ante a contratação e autorização dos descontos.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), BENEDITA MARQUES DA SILVA - CPF: 403.248.691-34 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020